Tribunal: STF
Processo: RE 77168
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
Decisão apoiada na aferição de prova e na legislação estadual torna-se insuscetível de reexame através de recurso extraordinário. Outrossim, jamais foi negado o princípio da irretroatividade da lei (art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil).
Dissídio jurisprudencial não comprovado.